Tribunal: STF
Processo: AI 398950
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-04-29
Data de publicação: 2003-04-29

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO - PETIÇÃO RECURSAL TRANSMITIDA VIA "FAX" - LEI Nº
9.800, DE 26/05/99 - AUSÊNCIA DE TRASLADO NO INSTRUMENTO -
IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO APELO EXTREMO -
INVIABILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO, NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DE
PEÇA ESSENCIAL À PRÓPRIA DEFINIÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO APELO
EXTREMO - RECURSO IMPROVIDO.
- Incumbe, à parte agravante, quando
 da interposição do recurso perante o Tribunal de jurisdição
inferior, fazer constar, do traslado, as peças transmitidas via
fac-símile, em ordem a demonstrar a plena tempestividade do recurso
extraordinário. É que não se presume a ocorrência do fato
excepcional concernente à devolução do prazo recursal.
Não cabe
suprir a omissão de peça essencial, como aquela que se destina a
demonstrar a tempestividade do recurso, quando o agravo de
instrumento já se achar em processamento no próprio Supremo Tribunal
 Federal. Precedentes.